Tribunal: TJSP
Processo: 2083235-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - PRECLUSÃO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - PRECLUSÃO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.